Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-47.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814553-47.2022.8.14.0401

APELANTE: LUZIA ALINE GOMES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, INCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “
G
”, DO CÓDIGO PENAL E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL.

PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Recursos interpostos pela Assistente de Acusação e pela Defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

2.

Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

3.

A Assistente de Acusação requer a exasperação da pena-base, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “
g
”, do CP e, em razão do redimensionamento da pena, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para Semiaberto.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4.

Cabe analisar: (i) se há insuficiência de provas para a condenação da apelante; (ii) se a pena-base foi adequadamente fixada; (iii) se é cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “
g
”, do CP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

5.

Ficaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estelionato, com base nas provas documentais e no depoimento da vítima e das testemunhas, que se mostraram coerentes e harmônicos. Ressalte-se que, em delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial valor probatório e sustenta de forma consistente a sentença condenatória.

6.

Embora a Assistente de Acusação tenha requerido a negativação das circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), o juízo
a quo
fundamentou a dosimetria de modo idôneo, mantendo tais circunstâncias com valoração neutra, não havendo razões para sua modificação.

7.

A agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal, aplicável em razão do abuso de poder decorrente do cargo de confiança da acusada, impõe o aumento da pena, conforme demonstrado nos autos.

8.

Proferida nova dosimetria, a pena foi fixada em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso da Defesa conhecido e improvido. Recurso da Assistente de Acusação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de estelionato. A exasperação da pena-base exige a presença de elementos que extrapolem ao tipo penal. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, '
g'
, do Código Penal, justifica a majoração da pena, quando demonstrado que o agente se valeu de sua posição para cometer o crime.

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, 59, 71, 61.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR – Apelação Criminal nº 00021269320238160196, Rel. Substituto Pedro Luis Sanson Corat, Julgado em 27/07/2024; TJ-DF – Apelação Criminal nº 07027212020218070019, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Julgado em 03/08/2023; STJ – AgRg no REsp nº 1895893 RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos interpostos para, no mérito,
negar provimento ao recurso da defesa
, e
conceder parcial provimento ao recurso da assistente de acusação
,

nos termos do voto da Relatora.

7
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
vinte e quatro de março de dois il e vinte e cinco
e término no dia trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
31
de
março
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
LUZIA ALINE GOMES MARTINS
e pelo
CONSULTÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA AMARAL

COSTA
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que condenou Luzia Martins às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 171, c/c art. 71, ambos do CPB.

Narrou a
denúncia
(ID 18291077), que
LUZIA ALINE GOMES MARTINS
, responsável pelo Departamento de Pessoal da empresa Amaral Costa Medicina Diagnóstica, praticou o crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, na forma do art. 71, todos do CP.

Em 18/05/2022, Alberto Arruda do Amaral, sócio proprietário da Clínica Amaral Costa Medicina Diagnóstica LTDA., denunciou Luzia, ex-responsável pelo Departamento de Pessoal, por causar um prejuízo de R$ 42.014,11, o que motivou sua demissão por justa causa. Luzia, utilizando-se de seus acessos aos sistemas corporativos Fortes Ponto (controle de horários, horas extras, benefícios) e MAXXCARD (operações de crédito, débito, ajustes de limites dos cartões dos funcionários), teria praticado atos delitivos.

A vítima, Alberto Amaral, em 2022, identificou inconsistências contábeis na empresa e determinou uma auditoria. Durante essa auditoria, foram descobertas irregularidades cometidas pela acusada desde setembro de 2020. A acusada aproveitou-se de sua função de confiança, iniciada em janeiro de 2021, para obter vantagens indevidas. Ela aumentava seus proventos por meio de códigos específicos na folha de pagamento, como "929 – Devolução de desconto indevido" e "090 – Líquido Negativo", o que permitia compensar integralmente seus descontos e receber um valor superior ao salário-base.

Além disso, a acusada elevava seu próprio limite de crédito no convênio MAXXCARD, inicialmente fixado em R$ 200,00, e utilizava esses valores, descontando-os parcialmente em sua folha de pagamento e diluindo o saldo remanescente nas rescisões de contratos de antigos funcionários. Ela também manipulava relatórios do convênio MAXXCARD em planilhas de Excel, alterando nomes e valores a serem descontados, como ocorreu em julho de 2021.

A empresa oferece aos funcionários a possibilidade de realizar adiantamentos salariais e contratar empréstimos consignados em folha junto ao Banco Santander, com restrições quanto ao número de parcelas. No entanto, a acusada aproveitou-se dessa política para obter valores elevados por meio de adiantamentos salariais sem realizar os devidos lançamentos regulares na folha de pagamento. Entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, ela contratou e refinanciou empréstimos sem autorização, fixando parcelas em até 72 vezes, muito além do limite autorizado pela empresa, que é de, no máximo, 12 ou 18 parcelas

A conduta da acusada envolveu diversos atos fraudulentos, incluindo a alteração de dados de terceiros para mascarar seus recebimentos. Por exemplo, após a demissão de Joseane de Cássia Rodrigues da Silva em junho de 2021, o Convênio MAXXCARD continuou sendo utilizado indevidamente em seu nome até dezembro de 2021. Além disso, o limite do cartão foi aumentado por meio do login e senha da acusada. Em junho de 2021, um valor de R$ 781,77 foi indevidamente lançado como desconto na rescisão de outra funcionária, Brueneiva Borges Mendes. Para ocultar suas ações, a acusada não enviava as faturas originais do Convênio MAXXCARD ao setor de contabilidade, encaminhando apenas os boletos de pagamento ao setor financeiro.

Contudo, em julho de 2021, segundo Nayane, após cobranças do setor de contabilidade, a acusada apresentou um relatório do MAXXCARD alterado em formato Excel, no qual suprimiu o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), correspondente a uma transação realizada pela ex-funcionária Joseane de Cássia, que já havia sido desligada da empresa.

No mês de agosto de 2021, o valor de R$ 1.447,27, também utilizado no MAXXCARD em nome da ex-funcionária Joseane de Cássia Rodrigues, foi indevidamente lançado como desconto na rescisão do funcionário Nicolas Douglas Costa Silva. Em virtude de ele não possuir saldo positivo a ser recebido na rescisão contratual, o débito recaiu sobre a empresa.

Consta nos autos que, durante a auditoria, também se constatou que Luzia utilizava indevidamente o cartão MAXXCARD da funcionária Ana Paula Tromps, a qual declarou que nunca fez uso do cartão, pois não tinha interesse. No entanto, o cartão foi utilizado regularmente de setembro de 2020 a julho de 2021, supostamente pela acusada, que tinha posse de todos os cartões dos funcionários quando estes chegavam da empresa MAXXCARD.

Os valores referentes ao uso do convênio eram descontados no contracheque de Ana Paula e, em seguida, devolvidos por meio dos eventos "Devolução de desconto indevido" ou "Líquido negativo". Como o valor líquido recebido pela funcionária permanecia inalterado, ela não percebeu os descontos e reembolsos fraudulentos inseridos na folha de pagamento. Ao descobrir a utilização indevida do convênio, ainda como funcionária, Ana Paula solicitou o cancelamento do cartão à acusada, que, no mesmo dia, aumentou o limite do cartão MAXXCARD para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por meio de seu login e senha, valor integralmente utilizado antes do cancelamento.

Conforme apurado, utilizando o mesmo
modus operandi
, a acusada manipulou a folha de pagamento do funcionário Antônio Marcos Silva Barra para encobrir valores indevidos do MAXXCARD, supostamente utilizados pela ex-funcionária Joseane de Cássia Rodrigues. Nesse caso, a denunciada lançava a rubrica "Líquido negativo" para reembolsar parcialmente os valores descontados do funcionário, criando a falsa impressão de compensação. O reembolso, contudo, era sempre inferior ao valor efetivamente descontado, gerando uma dívida indevida em nome de Antônio Marcos, a qual ele não havia contraído, mas sim a acusada, que utilizava o cartão MAXXCARD de Joseane para desviar os valores.

O artifício fraudulento aplicado pela denunciada seguia um padrão sistemático. Por exemplo, em outubro de 2021, o valor de R$ 2.217,32 (dois mil duzentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), utilizado indevidamente pelo cartão da ex-funcionária Joseane, foi inserido como desconto do MAXXCARD na folha de pagamento de Antônio Marcos. Para tentar mascarar a fraude, a denunciada devolveu parcialmente esse valor, lançando R$ 2.146,88 (dois mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) sob a rubrica "Líquido negativo", deixando um saldo remanescente como dívida para o funcionário.

Em consequência da ação da denunciada, nos meses de novembro e dezembro de 2021, os valores de R$ 2.785,45 e R$ 2.748,00, respectivamente, foram indevidamente descontados na folha de pagamento do funcionário Antônio Marcos Silva Barra como suposta utilização do MAXXCARD. Para evitar que sua folha de pagamento ficasse negativa e garantir que ela fechasse zerada, a ré incluía um valor sob o código "390 – Líquido negativo compensação", que funcionava como um adiantamento da empresa ao funcionário, criando, assim, uma dívida indevida.

Ficou evidenciado que os cartões MAXXCARD de vários funcionários nunca foram entregues a seus titulares, o que demonstra que eram utilizados ilicitamente pela denunciada, que tinha acesso a todos os cartões que chegavam na empresa. Verificou-se um padrão de reabertura de rescisões de ex-funcionários após o pagamento das verbas rescisórias, nas quais a denunciada incluía débitos fictícios relacionados à utilização do MAXXCARD, reabrindo as rescisões já quitadas e adicionando valores indevidos, com o objetivo de diluir os valores desviados entre diferentes registros, dificultando sua localização.

Nas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, as testemunhas Nayane Matos Soares Ferreira, Renato Borges Ferreira, Patrícia Nogueira Barata e Jaqueline Grazielle Ferreira esclareceram como tomaram conhecimento das fraudes. Da mesma forma, as vítimas Ana Paula da Silva Tromps, Joseane de Cássia Rodrigues da Silva e Rafael Miranda de Figueiredo afirmaram que tiveram seus cartões MAXXCARD utilizados indevidamente pela denunciada, sendo que a maioria sequer solicitou ou recebeu os cartões.

Por sua vez, a testemunha Antônio Marcos Silva Barra, ao tomar conhecimento dos indícios das fraudes atribuídas à denunciada, afirmou desejar a resolução da situação, pois assumiu uma dívida de R$ 1.000,00 (um mil reais) com a empresa, a qual desconhecia completamente e jamais contraiu.

No interrogatório perante a Autoridade Policial, a denunciada negou a autoria delitiva.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
LUZIA ALINE GOMES MARTINS
, como incursa nas sanções do art. 171, na forma do art. 71, ambos do CPB.

Em ID 18291078, recebida a denúncia no dia 17/11/2022;

Em ID 18291087, Resposta à Acusação;

Em ID 18291138, deferimento do pedido de habilitação do Assistente de Acusação.

Em ID 18291144, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/09/2023.

Na
sentença
(ID nº 18291270), a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar a apelante nas sanções do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal

Em
razões recursais
(ID nº 18291287), a Assistente de Acusação pugnou pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, pela aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
g
”, do CP, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto.

Em
razões recursais
(ID nº 18291294), a defesa de Luzia Aline Gomes Martins pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de comprovação do dolo específico de fraudar.

Em
contrarrazões
ao recurso da Assistente de Acusação (ID nº 18291295), a defesa Luzia Aline Gomes Martins se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
ao recurso de Luzia Aline Gomes Martins (ID nº 18291298), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 22433352), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos e pelo
improvimento
do recurso de
Luzia Aline Gomes Martins
e pelo
parcial provimento
do recurso da
Assistente de acusação
.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

RECURSO DA DEFESA:

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição da apelante, argumentando que inexistem provas robustas e concretas que sustentem a condenação, tornando o quadro probatório insuficiente para tal.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que a apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, pelo relatório Maxxcard alterado e pelo relatório original (ID 18291055), pelos contracheques da acusada (ID 18291053) e pelos extratos de conferência

(ID 18291055).

Quanto à
autoria
, embora a apelante tenha negado os fatos em juízo, entendo que a sua responsabilidade restou cabalmente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Dessa forma, a tese defendida pela acusada encontra-se isolada no conjunto probatório, não tendo como prosperar.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
CARLOS ALBERTO COSTA DO AMARAL
relatou que, em abril do ano passado (2022), o setor de contabilidade e auditoria marcou uma reunião com a diretoria para expor inconsistências nos números da contabilidade. Informou que havia suspeita de fraude cometida pela acusada, por meio da manipulação de dados da folha salarial. Esclareceu que Aline ocupava um cargo de confiança como responsável pelo departamento pessoal, sendo encarregada da geração da folha salarial. Declarou que, seguindo a orientação do setor jurídico, a empresa decidiu afastar a acusada por 20 dias para apuração dos fatos.

Disse que, ao final desse período, foram constatadas diversas irregularidades na conduta da apelante, razão pela qual foi determinado o desligamento dela da empresa. Relatou que, por exercer a função no departamento pessoal, a acusada era o ponto de contato com o Maxxcard, um programa de benefícios que estabelecia um limite de crédito para cada funcionário. Contou que a acusada solicitava cartões para funcionários que já haviam sido desligados, bem como para funcionários ativos, utilizando o crédito em benefício próprio sem o conhecimento dos titulares. Disse que, para encobrir a fraude, a acusada manipulava os registros financeiros, utilizando o chamado "líquido negativo". Declarou que as irregularidades foram detectadas pelo setor de contabilidade, e o prejuízo estimado foi de aproximadamente R$ 45.000,00.

Em juízo,
NAIANE MATOS SOARES FERREIRA
, contadora da empresa, contou:

“Que sua função é verificar toda a folha de pagamento e os descontos. Que começou a identificar algumas inconsistências nos valores e nos descontos dos funcionários. Que chegou a questionar a acusada sobre essas divergências, mas ela sempre apresentava desculpas. Explicou que, nos fechamentos, analisam os valores pagos pela empresa.
Que o Maxxcard é um benefício concedido aos funcionários, funcionando como um cartão de crédito com um limite de R$ 200,00. Que a operadora fornece uma listagem dos valores utilizados, a empresa realiza o pagamento e, no mês subsequente, os valores são descontados dos funcionários. Que percebeu, durante a conferência da folha de pagamento, que sempre havia uma inconsistência, pois o valor descontado na listagem do Maxxcard nunca correspondia ao que o setor financeiro efetivamente pagava via boleto. Que questionava a acusada sobre esses débitos, mas ela sempre dava justificativas. Que pedia para apelante encaminhar a listagem original e ela alegava que precisava ver o sistema, mas nunca encaminhava a listagem. Que quando ela encaminhava a listagem, era a do sistema e não a da própria operadora, que era recebida por ela. Que chegou a solicitar para o financeiro, mas eles afirmaram que ela apenas encaminhava a listagem do sistema. Que a acusada possuía vários empréstimos junto à empresa e que, ao questioná-la sobre a ausência dos descontos desses empréstimos na folha, ela não soube responder. Contou que, diante disso, começou a desconfiar da situação e pediu que sua assistente localizasse os documentos originais para confrontá-los com os registros no sistema, mas não conseguiu encontrá-los. Que, diante disso, solicitou diretamente ao Maxxcard a documentação dos últimos 12 meses. Que, ao analisar os dados, constatou que o relatório enviado pela acusada estava totalmente diferente do fornecido pela operadora. Que, no relatório da apelante, constavam nomes de funcionários já desligados, cujos valores continuavam sendo descontados na folha de pagamento. Que descobriu que a acusada reabria rescisões já contabilizadas no sistema, inseria descontos dentro dessas rescisões e, quando a listagem era gerada, vinha no relatório como se tivesse sendo descontado de um funcionário, mas isso não significa que ele estivesse usando o cartão. Que solicitou uma auditoria completa no sistema do Maxxcard, incluindo a identificação dos usuários que realizavam alterações. Que a gerente do sistema enviou um relatório detalhado sobre as atividades registradas, indicando quem era o único usuário com permissões para alterar e aumentar limites de crédito. Que questionou a gerente sobre compras realizadas acima do limite de R$ 200,00, previsto no contrato. Em resposta, a gerente esclareceu que esse era o limite padrão, mas que a usuária responsável pelo sistema tinha total controle para modificar limites, desligar funcionários, aumentar valores e cancelar cartões. Que, diante dessas informações, repassou todas as irregularidades ao auditor Rafael, para que ele analisasse a situação. Que ele constatou que havia muitas inconsistências e informou que levaria o caso ao setor jurídico. Posteriormente, o jurídico realizou uma reunião com a diretoria, onde foram apresentadas todas as provas e análises realizadas. O advogado da empresa concluiu que a acusada deveria ser afastada por 20 dias para aprofundamento das investigações. Que após conferirem todos os relatórios e confirmarem as irregularidades, o jurídico decidiu dar prosseguimento ao caso. Que a acusada usava o líquido negativo e a devolução do desconto indevido para aumentar os proventos dela. Que acessou os contracheques da acusada e verificou que em alguns meses ela chegou a receber o dobro do que deveria.
Que cada funcionário possui um usuário individual para acessar aos sistemas da empresa. Que a apelante reabria rescisões já finalizadas, ou seja, mesmo após o processo de desligamento ter sido concluído no sistema, enviado à contabilidade, contabilizado no setor financeiro, pago e arquivado, ela acessava novamente a rescisão dentro do período e manipulava os valores.
Um exemplo dessa prática da acusada foi o caso de Josiane, funcionária demitida em junho de 2021. Que após sua demissão, foi emitida uma segunda via de cartão Maxxcard em nome dela. No entanto, não há qualquer protocolo que comprove que Josiane tenha recebido esse cartão. Que o levantamento realizado no sistema do Maxxcard demonstrou que o usuário vinculado à acusada, desbloqueou esse cartão e aumentou o limite diversas vezes. Que suas desconfianças foram ganhando embasamento. Que a acusada aumentou o limite do próprio Maxxcard e jogava os descontos para outra pessoa. Relatou que a funcionária Ana Paula não tinha o hábito de conferir seu contracheque, pois o valor líquido sempre era depositado em sua conta sem qualquer alteração aparente. No entanto, no mês de junho de 2021, ao receber seu pagamento, resolveu verificar o contracheque e percebeu que havia um desconto referente ao Maxxcard. Diante disso, dirigiu-se ao setor pessoal para buscar esclarecimentos, pois nunca havia solicitado ou utilizado esse cartão. Que não havia nenhum protocolo que comprovasse que Ana Paula tivesse recebido ou utilizado o cartão Maxxcard e que, ao perceber o desconto indevido em seu contracheque, ela solicitou o cancelamento imediato, pois desconhecia qualquer movimentação relacionada a esse benefício.
Após a realização de um levantamento interno, foi constatado que, durante um ano inteiro, compras eram feitas mensalmente utilizando o cartão em nome de Ana Paula. No entanto, para ocultar a fraude, era utilizado o recurso do líquido negativo, sempre no mesmo valor do desconto do Maxxcard, assim o valor líquido do salário de Ana Paula não sofria alteração, impedindo que ela percebesse qualquer irregularidade. Que o levantamento também demonstrou que o usuário vinculado à acusada aumentou indevidamente o limite do Maxxcard de Ana Paula. Que pegaram o relatório de compras de Josiane, Ana Paula, Marcos e da acusada e verificaram que eram os mesmos locais, o mesmo período. Que, ao analisarem o relatório de compras de funcionários como Josiane, Ana Paula, Marcos e da própria acusada, verificaram que as compras foram realizadas nos mesmos locais e nos mesmos períodos...”

Em juízo,
RENATO BORGES GUERRA JUNIOR
, coordenador do núcleo estratégico da empresa, contou que sua função incluía a análise dos benefícios e a verificação de seus respectivos descontos na folha de pagamento. Disse que, no primeiro momento, os descontos pareciam estar corretos, porém, posteriormente, constatou que os valores não estavam sendo descontados de forma adequada. Informou que departamento pessoal era coordenado pela acusada. Contou que Patrícia, auxiliar da apelante, lhe acionou, após receber vários cartões em nome de funcionários que já tinham sido desligados da empresa. Relatou que a empresa concedia empréstimos aos funcionários e que descobriram que a acusada pegava esses empréstimos e, posteriormente, refinanciava-os, sem autorização.

A testemunha
PATRÍCIA NOGUEIRA BARATA
, assistente da acusada, contou, em juízo, que tomou conhecimento dos fatos apenas após o afastamento de Aline. Informou que Aline era sua supervisora e, por isso, possuía mais responsabilidades dentro do setor. Esclareceu que a acusada era responsável por aumentar limites, solicitar e cancelar cartões no sistema. Relatou que, enquanto trabalhava, verificou que havia vários cartões em nome de pessoas que já não faziam mais parte da empresa. Disse que a funcionária Jaqueline estava afastada, mas continuavam sendo registradas cobranças no cartão dela.

Em juízo,
JOSIANE DE CÁSSIA RODRIGUES DA SILVA
, ex-funcionária da empresa, relatou que a acusada utilizou indevidamente seu cartão Maxxcard em benefício próprio. Informou que havia solicitado uma segunda via do cartão, porém, nunca a recebeu. Disse que chegou a questionar a apelante sobre o cartão, e esta afirmou que entraria em contato com a Maxxcard para verificar a situação. No entanto, no mês seguinte, foi desligada da empresa e jamais recebeu o cartão solicitado. Declarou que tomou conhecimento da irregularidade apenas ao receber uma intimação referente a uma conta indevida.

Em juízo,
ANA PAULA DA SILVA TRUMPS
, funcionária da empresa, relatou que, no ano de 2021, começou a perceber que seus contracheques apresentavam um desconto referente ao Maxxcard. Declarou que nunca solicitou nem utilizou o cartão. Informou que, ao analisar os registros, constatou que desde setembro de 2020 o desconto já estava sendo feito, mas não havia percebido, pois um abono era inserido no lugar, mantendo o valor líquido do seu salário inalterado. Disse que procurou o departamento pessoal e chegou a conversar com Aline, que alegou que alguém estava utilizando seu cartão indevidamente. Afirmou que, no mês seguinte, a situação foi regularizada. Relatou que, em 2022, recebeu uma ligação do departamento de contabilidade, informando que havia sido emitida uma segunda via de seu cartão.

A testemunha
ANTONIO MARCOS SILVA BARRA
funcionário da empresa, relatou que que seu contracheque veio zerado. Contou que procurou a acusada para entender o motivo, e ela informou que se tratava de descontos do Maxxcard e outras pendências. Disse que, posteriormente, a apelante se ausentou da empresa, e, então, procurou Naiane para esclarecer os descontos. Após algum tempo, Naiane verificou que estava ocorrendo um desconto indevido, pois, embora sua dívida real fosse de R$ 1.000,00, no sistema constava um débito de R$ 19.000,00. Relatou, ainda, que havia meses em que recebia seu salário normalmente e, em outros, não recebia nada. Contou que foi informado de que a acusada aumentava indevidamente o limite de seu cartão Maxxcard.

A acusada
LUZIA ALINE GOMES MARTINS
foi revel.

Na hipótese, o
modus operandi
da acusada consistia na manipulação dos sistemas corporativos da empresa, especialmente os sistemas Fortes Ponto e Maxxcard, aos quais possuía acesso irrestrito em razão do seu cargo de confiança no Departamento Pessoal. A apelante utilizava essas ferramentas para alterar informações salariais, reabrir rescisões já quitadas e manipular descontos e benefícios, desviando valores em benefício próprio. Para ocultar as fraudes, ela utilizava "líquido negativo" e a "devolução de desconto indevido", garantindo que os desvios não alterassem a aparência da folha de pagamento dos funcionários, evitando suspeitas.

Além disso, solicitava e desbloqueava cartões Maxxcard em nome de funcionários já desligados, utilizava-os para despesas pessoais e aumentava indevidamente os limites de crédito, sem qualquer autorização da empresa. O dolo da conduta da apelante fica evidente na reiterada e premeditada manipulação dos sistemas corporativos com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo da empresa e de terceiros

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório. No caso em questão, a vítima foi categórica ao afirmar que a acusada foi a autora do delito, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA RÉ. INSUBSISTÊNCIA. CONCRETA ATUAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA EM DIVISÃO DE TAREFAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A DENÚNCIA. TESE DE DEFESA QUE NÃO SE COADUNA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE TEM RELEVÂNCIA PROBANTE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ACUSADA SE UTILIZOU DE MEIO ARDIL E ARTIFÍCIO, CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DE UM FALSO BILHETE DE LOTERIA SUPOSTAMENTE PREMIADO, POR MEIO DA QUAL OBTIVERAM VANTAGEM INDEVIDA, NO VALOR DE R$ 1 .200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), EM PREJUÍZO DA VÍTIMA.
DIVISÃO DE TAREFAS E ATUAÇÃO DECISIVA E ATIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA ENTRE OS AGENTES DELITIVOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE . CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00021269320238160196 Curitiba, Relator.: substituto pedro luis sanson corat, Data de Julgamento: 27/07/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA . CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.

3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.
4. A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) implica em necessária revisão da dosimetria. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023) (GRIFEI)

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime de estelionato, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por conseguinte, não se pode alegar insuficiência de provas, sendo tal afirmação absolutamente inverossímil. Os depoimentos colhidos durante a instrução processual comprovam que a acusada obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, utilizando artifícios. Dessa forma, agiu corretamente o juízo a
quo ao
consignar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em juízo.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de estelionato, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena fundamenta-se na alegação de que a pena-base não foi fixada de forma adequada pelo juízo
a quo
. A assistente de acusação argumenta que as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal, quais sejam: a
conduta social
, a
personalidade do agente
e as
circunstâncias do crime
, deveriam ter sido valoradas negativamente.

Adianto que não acolho o pedido em questão.

Com relação à
conduta socia
l entendo que deve permanecer com valoração
neutra
, tendo em vista que não foi avaliado o
comportamento da agente em seu meio social ou familiar.

No que diz respeito à
personalidade da agente
, a alegação de que a acusada possui uma personalidade voltada para a prática de crimes, por si só, não é suficiente para justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial. Dessa forma, mantenho-a como
neutra
.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza". 2.
A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição
.
Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes".
3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (GRIFEI)

Quanto às
circunstâncias do crime
, verifica-se que é inviável sua valoração negativa sob o argumento de que a apelante se utilizou de seu cargo de confiança e do acesso privilegiado a sistemas internos da empresa para executar as fraudes, uma vez que tal fundamento já foi considerado para justificar a valoração negativa da culpabilidade pela magistrada.

Diante do exposto, mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo, que fundamentou de forma idônea a valoração negativa da conduta social, da personalidade e das circunstâncias judiciais. A análise apresentada revela-se suficiente e adequada, não havendo motivos para qualquer modificação nesse aspecto.

DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, '
G
', DO CÓDIGO PENAL

Neste tópico, a assistente de acusação requer a aplicação da agravante, prevista no art. 61, II, “g” do CP.

Não vislumbro óbice à aplicação da agravante, pois a acusada, ao tempo dos fatos, na qualidade de responsável pelo Departamento de Pessoal da empresa, utilizou sua posição de confiança e o acesso privilegiado aos sistemas internos da organização para praticar o crime. Essa conduta demonstra uma clara violação dos deveres éticos e funcionais inerentes à função que exercia, evidenciando o uso indevido de sua posição de confiança para a prática delituosa.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As disposições legislativas insculpidas no art. 61, II, 'g', do Código Penal prelecionam que a pena será agravada se o agente tiver cometido o crime "com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão
", não havendo nenhuma previsão legal que condicione a incidência da agravante à habilitação formal do acusado para exercer determinado labor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1895893 RS 2020/0240920-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (GRIFEI)

Diante disso, assiste razão à Assistente de Acusação, pois a apelante obteve vantagem ilícita em razão do abuso de poder inerente ao cargo que ocupava.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:
Diante da valoração negativa duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
1 (ano) e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias a
tenuantes, porém presente a agravante prevista
no art. 61, II, ‘
g
’ do CPB,
pelo que aumento a pena em 1/6, tornando-a em
1 (ano), 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

3ª fase
: Inexistem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento referente à continuidade delitiva, razão pela qual aumento a pena em 2/3, tornando-a em
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta à ora recorrente.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Luzia Aline Gomes Martins
; e dar
parcial provimento
ao recurso da
assistente de acusação.

É como voto.

Belém/PA,
31
de
março
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025